Tribunal: TCU
Processo: 003.816/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Descumprimento sistemático da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação LAI) )

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2025-TCU-Plenário Trata-se de expediente sobre possível irregularidade no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região (Creci/SP), relativo à suposta ausência de acesso a informações em processos de avaliação de desempenho, em afronta à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). Considerando que a documentação, embora clara e objetiva, com a identificação da unidade jurisdicionada e do denunciante, não versa sobre matéria de competência desta Corte; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) verificou que o objeto destes autos consiste em pedido de tutela de direitos e interesses privados; Considerando que o referido pleito deve ser dirigido aos órgãos competentes do Poder Judiciário, por meio do remédio constitucional pertinente ( habeas data ), não cabendo a esta Corte atuar na salvaguarda de direitos e interesses subjetivos de particulares. Considerando que não foram vislumbrados, na análise dos fatos e da documentação acostada aos autos, riscos ao patrimônio público ou prejuízo ao erário que pudessem justificar a atuação fiscalizatória do Tribunal de Contas da União. Considerando que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a salvaguarda de direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Considerando, finalmente, a proposta uniforme da AudGestãoInovação no sentido de não conhecer o referido expediente como representação (peças 11-13); Considerando, contudo, que no presente caso concreto, os elementos contidos na aludida documentação apresentam características de denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do RITCU, de modo que estes autos devem ser alterados de representação para denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) alterar a natureza deste processo de representação para denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do RITCU; b) não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade, com base no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e d) arquivar os presentes autos, comunicando-se esta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 003.816/2025-7 (Denúncia) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 78.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci/SP). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.